Tribunal: TJPA
Processo: 0019472-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019472-97.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA JOSEFA DA CONCEICAO

APELADO: CASSIA REGINA DOS REIS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Extinção do feito sem resolução de mérito. Ausência de intimação pessoal. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por ANTONIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu ação de cobrança ajuizada em face de CASSIA REGINA DOS REIS SOUZA, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação válida da parte ré. A autora alegou que não foi intimada pessoalmente para regularizar o vício, e que a extinção se deu em violação ao devido processo legal e aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não citação da parte ré, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora para regularização da demanda, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que a autora foi intimada apenas por meio de seu advogado.

4. A hipótese configurada é de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e não de ausência de pressuposto processual.

5. A extinção da ação por abandono exige, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA, a intimação pessoal da parte autora, mesmo que representada por procurador.

6. A ausência dessa formalidade torna a sentença nula.

7. Ainda que frustradas as tentativas de citação, o juízo deveria ter envidado esforços para viabilizar a citação por edital (art. 256, §3º, do CPC).

8. Houve violação aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para intimação pessoal da parte autora e eventual citação da ré por edital, com regular prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência dessa intimação acarreta nulidade da sentença. 3. Deve ser adotada a citação por edital quando esgotados os meios ordinários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º, 256, §3º, 317, 485, III, IV, §§1º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019472-97.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA JOSEFA DA CONCEICAO

APELADO: CASSIA REGINA DOS REIS SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança movida em face de CASSIA REGINA DOS REIS SOUZA, com o objetivo de
reformar a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por não ter sido efetuada a citação da parte ré
.

Alega a parte autora que:

ajuizou ação de cobrança contra a requerida, a qual tramitou na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA;

foi prolatada sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob a justificativa de ausência de citação válida, em razão da não apresentação de endereço atualizado da ré;

a extinção do processo foi realizada sem a prévia intimação pessoal da autora para regularizar o vício, violando o disposto no art. 317 do CPC e contrariando a jurisprudência consolidada do STJ;

não houve a observância ao devido processo legal e ao princípio da boa-fé objetiva, tendo o juízo a quo deixado de conceder oportunidade adequada para suprimento da falha apontada.

Alega que, foi intimada por meio de seu patrono, mas não pessoalmente, conforme exige a jurisprudência dominante para a extinção do feito por abandono, sendo indispensável a intimação direta da parte, inclusive por edital se necessário, como forma de garantir seu direito à ampla defesa.

Argumenta que:

houve violação do art. 485, §§ 1º e 3º, do CPC
, uma vez que a extinção do feito exige intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a intimação do advogado;

a sentença incorretamente classificou a hipótese como ausência de pressuposto processual (art. 485, IV)
, quando na verdade o caso se enquadra como abandono de causa (art. 485, III), o que reforça a necessidade de intimação pessoal;

não foram esgotados os meios legais para a comunicação da parte autora
, conforme exigem as jurisprudências citadas do STJ e Tribunais de Justiça, que demandam a intimação por AR, oficial de justiça e, em último caso, por edital.

Sustenta ainda que:

a extinção prematura do processo sem possibilitar a correção do vício processual contraria os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual
, que norteiam o atual sistema processual civil;

há jurisprudência pacífica no STJ determinando a nulidade de sentenças proferidas nessas condições
, incluindo diversos precedentes colacionados na peça recursal.

Por fim, requer que:

seja
conhecido e provido o presente recurso de apelação
, reconhecendo-se a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau,
determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação de cobrança
;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da regularidade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de cobrança ajuizada por ANTONIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação da parte ré.

Contudo, ao compulsar os autos, em especial o teor do Ato Ordinatório de ID. 24860185 e da decisão subsequente, verifica-se que a extinção do feito decorreu da inércia da parte autora em indicar novo endereço da requerida, após frustradas tentativas de citação. Não obstante, tal circunstância não se amolda propriamente à hipótese de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV), mas sim à de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Neste contexto, dispõe o § 1º do art. 485 do CPC que "nos casos dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

A jurisprudência, em interpretação reiterada e consolidada, exige, como condição de validade da extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora, ainda que representada por advogado, não se satisfazendo tal requisito com simples publicação dirigida ao patrono, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente.2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre o retorno do mandado de citação sem cumprimento, tendo sido determinado que a parte requerente fornecesse novo endereço do requerido, com o respectivo recolhimento das custas, tendo a requerente permanecido inerte após a intimação, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 10194263), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.

2-Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso.

3-Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.

4-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847568-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022 )

No caso dos autos, a autora foi intimada por meio de seu advogado constituído, não havendo nos autos nenhuma prova de intimação pessoal. Não tendo sido observado o devido procedimento legal para caracterização do abandono, revela-se eivada de nulidade a sentença que extingue o feito sem essa formalidade essencial.

Ademais, impende destacar o comando do art. 2º do CPC, segundo o qual o processo se desenvolve por impulso oficial, ressalvadas as hipóteses legais. A ausência de êxito na localização da parte ré por meios ordinários não exime o juízo de envidar esforços para a sua localização, inclusive por meio da citação editalícia, como autorizado pelo art. 256, §3º, do CPC, medida que deveria ter sido adotada antes da extinção precoce da demanda.

Portanto, revela-se precipitada a extinção do feito, devendo ser anulada a sentença para que o juízo a quo adote as providências necessárias à correta condução do processo, em observância ao contraditório, à cooperação processual e à boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, dou provimento à apelação para reconhecer a nulidade da sentença de extinção proferida no feito originário, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e, não sendo obtido novo endereço da ré, promova-se, se cabível, a citação por edital, nos termos do art. 256 e seguintes do CPC, com o regular prosseguimento da ação de cobrança.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025